Tribunal: TJDFT
Processo: 0704021-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Constatada a existência de erro material no acórdão, ainda que inexista prejuízo para o resultado do julgamento, deve ser corrigido o equívoco verificado.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.